Tribunal: TJDFT
Processo: 0002599-18.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) WILSON JOSE PINHEIRO e expediu a requisição retificadora de id 17874293 - fl. 16/17. Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) EFIGÊNCIA OLIVEIRA DE CASTRO PINHEIRO, PATRÍCIA MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINHEIRO, WAYNE JOSÉ PINHEIRO e WAVELL JOSÉ PINHEIRO. 2. Noutro giro, ciente das INABILITAÇÕES informadas pela Procuradoria do DF em relação aos credores WILSON JOSE PINHEIRO, SUCESSOR WAVELL JOSE PINHEIRO, SUCESSOR WAYNE JOSE PINHEIRO, SUCESSORA EFIGENIA OLIVEIRA DE CASTRO PINHEIRO e SUCESSORA PATRICIA MARIA ELIZABETH DE O. PINHEIRO (Ids 17179165, 17179166, 17179167, 17179169, 17179170, 17179171, 17179172, 17179173 e 17179174). Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto